Tribunal: TJPA
Processo: 0846178-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846178-45.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAB DE SOUZA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço ao autor, servidor público estadual, mediante cômputo de período laborado em vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão embargado ao não considerar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a inexistência de vínculo temporário, bem como ao não analisar a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado fundamentou-se na tese fixada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral, segundo a qual a contratação temporária nula não gera efeitos patrimoniais ao servidor, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
4. O julgado apreciou as questões suscitadas, indicando a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.
5. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: "A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos patrimoniais ao servidor, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, sendo inviável seu cômputo para fins de adicional por tempo de serviço."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 1.022; Lei 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.02.2017; STF, RE 1400775, j. 10.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto contra Acórdão de ID nº 23402773, que conheceu e concedeu provimento ao recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que julgou procedente a
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Joab de Souza Guimarães
em face do
Estado do Pará.

Na petição inicial, o autor aduz ser servidor público estadual, lotado na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), pertencente ao cargo de Professor Classe I, iniciando o exercício das suas funções em 01/02/2012, permanecendo até o presente momento no cargo. Destaca que como efetivo possui aproximadamente 09 (nove) anos e 6 (seis) meses de tempo de serviço. Menciona que antes disso, foi contratado temporariamente no período compreendido entre 01/01/2004 até 01/08/2015, perfazendo um tempo total de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, junto a Prefeitura Municipal de Pacajá/PA. Sustenta que considerado a soma dos períodos laborados como temporário e como servidor efetivo totaliza aproximadamente 18 (dezoito) anos de efetivo exercício, possuindo, portanto, direito a um adicional por tempo de serviço de 30%. Desse modo requereu que seja julgado procedente o pedido para condenar o réu a reconhecer e averbar o período de temporário da parte requerente, com a implementação do adicional de tempo devido, bem como, ao pagamento retroativo dos últimos 5 (cinco) anos antes do protocolo da presente demanda, além das parcelas que vencerem ao longo desta.

Em sentença, o MM. Juízo de 1º grau julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para reconhecer, em benefício da autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), de modo a totalizar 18 anos de serviço público. Ficando, portanto, o ente público estadual condenado a: a) implementar o ATS atualizado considerando o tempo de serviço total e b) efetuar o pagamento dos valores retroativos à incidência do ATS atualizado nas remunerações relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, bem como as parcelas remuneratórias vencidas em seu curso.

(...)

Inconformado
,
o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível,
afirmou, em síntese, a impossibilidade de deferimento do pleito ante a violação ao art. 37 § 2º da CF/88 e ao entendimento do Pretório Excelso nos autos do RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677/MG (Tema 551), ambos com repercussão geral reconhecida. Argumenta que ao contrário do que decidido pelo Juízo
a quo
, o pleito formulado na presente demanda não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, e reconhecer efeitos ao contrato temporário do autor importaria em violar o princípio da moralidade. Afirmou que o pagamento do ATS não deve ser deferido ao recorrido referente ao período em que foi servidor temporário, eis que as referidas verbas salariais são devidas unicamente aos servidores que ocupam/ocuparam cargo público efetivo. Por fim, requereu conhecimento e provimento para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos do recorrido.

Apresentadas Contrarrazões, o autor refutou as alegações tecidas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão de piso.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento da
Apelação Cível
, sendo-lhe
negado provimento
.

Contra essa Decisão, o
Ente Estadual
interpôs recurso de
Agravo Interno
refutando a questão dos efeitos do contrato temporário nulo para fins de Adicional de Tempo de Serviço que foi levado ao Supremo Tribunal Federal o qual teve o julgamento encerrado no dia 22/03/24, no qual o voto do Ministro Relator Roberto Barroso determinou a observância da tese fixada no Tema 916 RG/STF, haja vista o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, a não ser o direito ao salário e depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, de que o tempo de contratação temporária nula não gera quaisquer acréscimos patrimoniais ao servidor público, inclusive para fins de ATS
.
Desse modo, requereu a reforma da Decisão Monocrática Agravada para modificar a Decisão do Juízo de 1º grau, e julgar improcedente os pedidos do autor, em observância à tese apontada
.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do
Agravo Interno
, sendo-lhe
concedido

provimento
, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
a Decisão Monocrática de ID nº 18780136, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida em todos os seus termos, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

Contra esse Acórdão,
Joab de Souza Guimaraes,
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão por não considerar os documentos constantes dos autos

comprovando que o embargante não desempenhou funções como servidor temporário; não analisar a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário anteriormente prestado à administração pública; pendência de julgamento de recurso no referido RE 1405442, e a discussão acerca da modulação de efeitos da decisão; não apreciação das teses 916, 308, 551, 191 e 1239 de Repercussão Geral. Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos Declaratórios, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, por inadequação da via eleita.

É o relato.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC. In verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado no que tange às alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, a referida decisão é suficiente para provocar mudança de entendimento no julgado agravado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

(...)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios do agravante para, modificar a Decisão recorrida, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC,

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Acrescento ainda a grande lição do Min. Milton Luiz Pereira, sobre o assunto:

Processual Civil. Embargos Declaratórios (art. 535, I e II, CPC).1. Necessariamente o juiz não precisa esmiuçar todos os fundamentos erguidos pelas partes, por mais significativos possam lhes parecer, desde que, na solução do litígio, demonstre as razões do seu convencimento. O efeito modificativo, só tem acolhida diante de virtual excepcionalidade, inocorrente na hipótese. 2. Ausentes as hipóteses legais, os embargos são rejeitados¿. (STJ, EDREsp n. 51.748-6/RJ, Min. Milton Luiz Pereira) - grifamos.

...Desnecessidade de serem esmiuçados todos os pontos erguidos nos arrazoados das partes, bastando os motivos norteadores do convencimento lineados claramente na motivação". (EDREsp. n. 45.536-7/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira).

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025